Tribunal: TJMT
Processo: 1012313-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012313-22.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), DIEGO NUNES RONDON - CPF: 950.567.501-15 (REQUERENTE), TATIANE FERREIRA MEIRELES - CPF: 021.877.471-07 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE FERREIRA MEIRELES - CPF: 021.877.471-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Agravo de instrumento. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Monitoramento eletrônico. Afastamento. Recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como manteve as medidas protetivas pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas e perseguição, visando a revogação das medidas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar decisões que impõem ou mantêm medidas protetivas de urgência; 2) ausência de fundamentação da decisão; 3) insuficiência probatória; 4) desproporcionalidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

1. A Lei no 11.343/2006 não prevê o recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, havendo divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito.

2. No âmbito deste e. Tribunal, a impugnação das medidas protetivas de urgência tem sido admitida por meio de
habeas corpus
, recurso em sentido estrito, apelação e agravo de instrumento.

3. O risco à integridade física e psicológica da vítima, bem como o temor apresentado em suas declarações, constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas.

4.
A existência de provas suficientes de autoria pressupõe instrução probatória, pelo juiz da causa, nos autos da ação penal.

5.
O uso da
tornozeleira eletrônica
somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga ou
“necessidade de
monitorar
todos os seus passos”
.

6. O Estado, para impor a utilização de tornozeleira eletrônica, deve avaliar, em nome da segurança coletiva, a margem de invasão sobre a esfera privada do acusado de maneira razoável,
“levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do agravante
, mantidas as medidas protetivas.

Tese de julgamento:

O monitoramento eletrônico deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível apenas quando outras medidas se mostrarem insuficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 19, §6o, e 22, III; CPP, art. 282, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC no 41.826/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 21.5.2015; STJ, RHC no 92.825/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.8.2018; STJ, HC no 508.635/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.5.2019; TJMT, N.U 1002886-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23.5.2019; TJSP, AI no 2041934-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 30.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012313-22.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: DIEGO NUNES RONDON

AGRAVADA: TATIANE FERREIRA MEIRELES

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por DIEGO NUNES RONDON contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos do incidente processual (PJe no 1021862-61.2024.8.11.0042), que impôs medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como medidas protetivas em favor de Tatiane Ferreira Meireles, pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas e perseguição - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 147-A do CP - (ID 281258390).

O agravante sustenta que: 1) a decisão não estaria fundamentada; 2) não há provas de que tenha descumprido qualquer medida judicial; 3)
“o uso de tornozeleira eletrônica vai interferir em seu labor”
, a justificar seu afastamento.

Requer o provimento para que seja revogada a
“medida protetiva, com a consequente revogação da determinação de instalação da tornozeleira eletrônica”
(ID 281258373), com documentos (ID 281258374 ao ID

281264867).

O pedido liminar foi indeferido (ID 283260369).

O Juízo singular prestou informações (ID 284995892).

A agravada suscita o
“não conhecimento do recurso”
sob a assertiva de que a decisão possui natureza penal, a ser impugnada por recurso em sentido estrito, sendo impossível
“a aplicação do princípio da fungibilidade”
. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 285701853).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“PETIÇÃO CRIMINAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - MEDIDAS PROTETIVAS – DESCUMPRIMENTO E AMPLIAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. Não acolhimento. Vítima que pleiteou a concessão de medidas protetivas por se sentir temerosa com o comportamento do agravante, após o fim do relacionamento – Medidas que foram descumpridas, fato que motivou pedido de decretação da prisão – Prisão não decretada – Determinação de ampliação das medidas, mediante colocação de tornozeleira eletrônica - Receio da vítima com relação ao agravante – Necessidade de garantia de sua higidez física e mental. Parecer pelo desprovimento do recurso/petição.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 286291377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a agravada argumenta que a decisão está sujeita a recurso em sentido estrito, por ter natureza penal (ID 285701853).

A Lei no 11.340/2006 não prevê o recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, havendo divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito (TJSP, Agravo de Instrumento no 2041934-64.2024.8.26.0000 - Relator: Des. César Augusto Andrade de Castro - j. 30.4.2024).

No âmbito deste e. Tribunal, a impugnação das medidas protetivas de urgência tem sido admitida por meio de
habeas corpus
(N.U 1027838-15.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 2.2.2024), recurso em sentido estrito (N.U 1020029-08.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 13.3.2023), apelação (N.U 1020595-20.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.11.2023; N.U 1004725-37.2022.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 17.2.2023) e agravo de instrumento (N.U 1013354-92.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 26.10.2023; N.U 1022279-14.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 18.5.2023; N.U 1018763-83.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -23.2.2023).

Por sua vez, tribunais de grande porte, como TJMG e TJSP, têm processado a matéria por meio de agravo de instrumento, por entenderem que possui natureza interlocutória (TJMG, Agravo de Instrumento no 1.0405.18.000820-4/001 - Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira - 27.1.2023; TJSP, Agravo de Instrumento no 2205358-59.2022.8.26.0000 - Relator: Des. Airton Vieira - 30.11.2023).

Nessa linha, admite-se o exame da matéria em agravo de instrumento.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.11.2024, o Juízo singular deferiu as medidas protetivas de urgência mediante os seguintes fundamentos:

“[...] Em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. [...]

Quanto ao risco de dano (periculum in mora), observa-se que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do autor da violência, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas. [...]

Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, de modo que deve ser conhecido o expediente. [...]

Ao requerido:

SUSPENSÃO DA POSSE/RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS;

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). [...]”
(Hanae Yamamura de Oliveira, juíza de Direito - PJe no 1021862-61.2024.8.11.0042)

Em 1o.3.2025 a agravada registrou boletim de ocorrência [no 2025.66012] noticiando que o agravante descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas em seu favor (PJe no 1021862-61.2024.8.11.0042).

Em 21.3.2025, o órgão do Ministério Público de primeiro grau pugnou pela decretação da prisão preventiva do agravante, em razão do suposto descumprimento das medidas protetivas (PJe no 1021862-61.2024.8.11.0042).

Em 11.4.2025, o juiz da causa determinou o monitoramento eletrônico do agravante e manteve as medidas protetivas nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, quanto aos reiterados pedidos formulados pelo requerido visando a revogação das medidas protetivas deferidas nestes autos, necessário destacar que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidou o entendimento de que o meio de impugnação cabível contra a concessão de medidas deve se dar através de recurso, conforme prevê a instrução normativa de n. 02/2020, o que impossibilidade a análise do pedido apresentado pelo representado.

Outrossim, não consta nos autos qualquer manifestação da vítima pleiteando a desistência das medidas, ao contrário disso, existe sim novo boletim de ocorrência nos autos, bem como relatos da vítima, que indicam o seu temor em relação ao requerido, tendo inclusive, o Ministério Público, já manifestado pela decretação da prisão preventiva do requerido.

Além do mais, é sabido pela Lei 11.340/06 que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, a requerimento da vítima.

Destaca-se também que, conforme previsto no art. 19, §6o, da Lei 11.340/06, “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

Assim, resta impossibilitado a análise do referido pedido de revogação das medidas protetivas.

Ainda, quanto aos documentos, prints, conversas e vídeos apresentados pelo requerido, mostra-se incabível a sua verificação no bojo desta Medida Protetiva, vez que o presente feito possui natureza de cautelar satisfativa, não cabendo, portanto, a produção de provas, sem prejuízo, contudo, da análise de tais documentos e questões nos autos do Inquérito Policial e/ou Ação Penal respectiva, cabendo à defesa do acusado, a sua juntada em momento oportuno.

Desde já, passo à análise do pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público. [...]

DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Primeiramente, apenas a título elucidativo, frisa-se que, neste momento, não há que se dizer em ausência ou presença de materialidade no suposto delito, e sim seus indícios, nem mesmo entrar em análise de mérito, detalhes que por si só não justificam ou descaracterizam a necessidade da segregação cautelar.

No caso dos autos, constato que, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia, local em que registrou novo Boletim de Ocorrência, em 03/03/2025, qual seja: 2025.66012, alegando, em suma, que foi alertada por uma amiga de que o requerido teria feito um perfil falso no Instagram, com objetivo de lhe difamar e fazer ameaças de morte, vejamos: [...]

Em manifestação (Id 186321352), por meio do Núcleo de Defesa das Mulheres (NUDEM) a vítima juntou prints de conversa do referido perfil falso, supostamente utilizado pelo requerido para lhe difamar e fazer ameaças (de morte), por meio de contato com terceiras pessoas de seu convívio (Id 186321366 e Id 186321369).

Em que pese a gravidade dos fatos narrados, não verifico estarem presentes, nesse momento, os requisitos autorizadores da prisão cautelar, até mesmo porque, conforme narrado pela própria vítima, trata-se de perfil falso, não sendo possível atribuir ao requerido, neste momento, a autoria de tais ameaças.

É cediço que, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, §6o, do Código de Processo Penal).

No caso, entendo que, a princípio, o agravamento das medidas protetivas inicialmente impostas se mostram suficiente para a contenção e inibição de eventual espírito transgressor do requerido e proteção da vítima.

Desse modo, em que pese a gravidade dos fatos aqui narrado, não se pode olvidar que o decreto de prisão cautelar é a “ultima ratio” de um sistema multicautelar, sendo que no presente caso não vislumbro os requisitos da segregação cautelar do representado.

Diante disso e considerando que a prisão deve ser a última medida a ser adotada, INDEFIRO, por ora, os pedidos de decretação da prisão preventiva do autuado DIEGO NUNES RONDON.

Entretanto, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, DETERMINO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO por meio da colocação de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no requerido, pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA a vítima, ficando o requerido proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) metros.

DETERMINO que seja o requerido ADVERTIDO da necessidade de cumprimento integral das medidas protetivas deferidas e ainda vigentes em favor da vítima (Id 175251222), inclusive se mantendo afastado da ofendida a uma distância de 500 (quinhentos) metros e se abstendo de MANTER CONTATO com ela e seus familiares, por qualquer meio, bem como frequentar a residência da vítima e seu local de trabalho, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. [...]”
(Gisele Alves Silva, juíza de Direito - Pje no 1021862-61.2024.8.11.0042)

Pois bem.

Verifica-se que as medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo juiz da causa após o registro de boletim de ocorrência pela vítima Tatiane Ferreira Meireles, a qual narrou ter sido ameaçada e sofrido violência psicológica, em tese praticadas pelo agravante, bem como declarou que ele teria
“criado um perfil falso”
para difamá-la,
“feito ameaças de morte, afirmando em conversas que adquiriu uma arma de fogo com a intenção de matá-la caso ela não atendesse suas ligações”
(PJe no 1021862-61.2024.8.11.0042).

O risco à integridade física e psicológica da vítima e o temor apresentado em suas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas (STJ, RHC n. 41.826/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 21.5.2015; STJ, RHC n. 92.825/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2018).

Note-se que o término do relacionamento se mostra recente [6 (seis) meses] e conturbado, conforme narrado pela vítima na Delegacia de Polícia.

Com efeito, a necessidade de garantir a integridade psicológica da vítima prevalece sobre
“determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento [...] de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06) [...] a fim de preservar a integridade [...] psicológica”
(EMÍDIO, Victor. Disponível em: https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia - acesso em 26 de maio de 2025).

Sendo assim, a decisão protetiva está justificada.

Em seu turno, a existência de provas suficientes de autoria pressupõe instrução probatória, pelo juiz da causa, nos autos da ação penal.

Nesse sentido, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Em casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento da medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência intima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas.
Eventual discussão relativa à [...] autoria, como alegado no caso em tela, deve ser reservada ao processo próprio
.”
(AP no 125434/2016 – Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias – 3.2.2017)

Quanto ao monitoramento eletrônico, o Juízo singular determinou o uso para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, Tatiane Ferreira Meireles, diante da suposta reiteração de perseguições e do descumprimento das medidas protetivas (PJe no 1021862-61.2024.8.11.0042).

Entretanto, trata-se do primeiro episódio de conflito entre o agravante e a vítima, não há registro de violência física e o descumprimento das medidas protetivas se consubstanciou em supostas ameaças por meio de
“perfil falso”
em rede social (PJe no 1021862-61.2024.8.11.0042

O uso da tornozeleira eletrônica somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC no 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019).

O Estado, para impor a utilização de tornozeleira eletrônica, deve avaliar, em nome da segurança coletiva, a margem de invasão sobre a esfera privada do acusado de maneira razoável,
“levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação”
(DIAS, Kauê Pontes. O monitoramento eletrônico dos presos: alternativa ao sistema carcerário brasileiro sob a égide dos direitos fundamentais. Fortaleza, 2014. Disponível em:
. Acesso em: 30.9.2019).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“[...] não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção do uso da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas [...] que foram aplicadas ao peticionante se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.”
(N.U 1002886-11.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 23.5.2019)

Logo
, impõe-se retirar a tornozeleira eletrônica.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do agravante DIEGO NUNES RONDON,
mantidas as medidas protetivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025